Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelos Agravantes no Id. 44728270. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator